Tribunal: TJES
Processo: 5005071-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005071-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: WILSON JOSE ROCHA AMARAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE PROVA DE FATO NEGATIVO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Samarco Mineração S/A (em recuperação judicial) contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que confirmou decisão de inversão do ônus da prova em Ação de Indenização por danos materiais e morais decorrentes da contaminação da água em propriedade rural, alegadamente causada pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). A embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à suposta impossibilidade de se produzir prova de fato negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da alegação da embargante de que a inversão do ônus da prova lhe imporia o ônus de produzir prova de fato negativo, o que seria inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente enfrentou a tese de que a inversão do ônus da prova imporia à embargante a produção de prova "diabólica", afastando tal alegação com base na jurisprudência consolidada e na fundamentação de que cabe à parte ré refutar os indícios apresentados pelo autor.

A decisão colegiada apontou que não se exige da embargante prova de fato negativo, mas sim a demonstração de que a contaminação não decorre do rompimento da barragem, sendo, portanto, possível e viável o exercício do contraditório.

A ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão, sendo os Embargos de Declaração incabíveis como meio de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que expressamente enfrenta alegação de prova de fato negativo ao afirmar que cabe ao réu demonstrar a inexistência de nexo causal entre o dano ambiental e sua conduta.

A simples discordância da parte com a conclusão adotada não autoriza a interposição de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC, art. 373, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005071-25.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

EMBARGADO: WILSON JOSÉ ROCHA AMARAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Samarco Mineração S/A (em recuperação judicial) opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 15878675, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM. INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA. DANO AMBIENTAL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AUTOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por empresa mineradora contra decisão proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por pescador profissional, na qual o Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova, atribuindo ao autor a comprovação de fatos constitutivos do direito e à ré a demonstração de ausência de contaminação e de nexo causal entre o dano alegado e o rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em Mariana/MG, no final de 2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) determinar se a inversão parcial deferida pelo juízo a quo impõe produção de prova negativa (prova diabólica), em afronta ao devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão parcial do ônus da prova encontra amparo no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 373, § 1º, do CPC, diante da hipossuficiência técnica do autor e da complexidade das provas sobre contaminação ambiental e seus impactos à saúde, o que justifica a flexibilização da regra geral de distribuição probatória. A decisão agravada delimita claramente os ônus atribuídos a cada parte, exigindo do autor a demonstração de consumo de pescado, dano à integridade física e prejuízo material, afastando, assim, a alegada exigência de prova de fato negativo pela empresa ré. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova em demandas relativas a danos ambientais, inclusive com base no princípio da precaução, sendo admitido que os atingidos pelo desastre sejam considerados consumidores por equiparação. As alegações recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada, tampouco demonstram afronta ao contraditório ou à ampla defesa, notadamente porque o juízo de origem assegurou oportunidade para a parte ré produzir prova contrária à alegada contaminação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5005071-25.2025.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 09.09.2025).

Nas razões de seu recurso (id 16010462) a ora Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido, notadamente a falta de manifestação sobre suas alegações pertinentes à impossibilidade de produção de prova de fato negativo.

Com a devida vênia da Embargante, não há a omissão alegada em suas razões recursais; aliás, precisamente na página 03 do recurso em julgamento há citação de trecho do Acórdão com expressa manifestação deste Órgão Colegiado a respeito do ponto tido pela Embargante como omisso.

O Acórdão, insta salientar, foi bem claro ao expor, de forma expressa e em harmonia com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), de que “
não se há falar em prova ‘diabólica’ porque compete à própria Agravante refutar tais provas acostadas à petição inicial e demonstrar que a contaminação alegada pelo Agravado tenha origem em fatores diversos do acidente ambiental ocorrido em Mariana
”.

Assim, porque não existe no Acórdão o vício apontado pela Embargante, minha conclusão é pelo não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.